Tribunal: TCU
Processo: 023.620/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7135/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.620/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana de Almeida Mucio (XXX.440.989-XX); Daniela Vidal Rocha (XXX.757.880-XX); Erenilda Lima de Oliveira (XXX.238.003-XX); Eva Gabriela Nogueira de Almeida (XXX.876.624-XX); Marcelo Firmino (XXX.321.946-XX); Martha Bezerra Maya Carvalho (XXX.796.611-XX); Natalia Cristina Viana Mella (XXX.610.369-XX); Ricardo Pereira Mendes (XXX.024.666-XX); Rosiani Dias Jateni (XXX.236.412-XX); Salim Anderson Khouri Ferreira (XXX.272.676-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.